Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725784-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: MARIA PIA AVIANI RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MORTE DO TITULAR DO PLANO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica. 2. O §3o, do artigo 30, da Lei no.9.656/98, assegura ao dependente a permanência no plano de saúde, no caso de morte do titular, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 30, caput, §§ 1o e 3o, da Lei 9.656/98, ao determinar a manutenção do contrato nos mesmos moldes e valores anteriormente celebrados. Defende que a permanência de ex-empregado, na qualidade de beneficiário de plano coletivo, deve observar a limitação temporal de 24 (vinte e quatro) meses. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 30, caput, §§ 1o e 3o, da Lei 9.656/98. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 3. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/06/2019).” (AgInt no AREsp 1470925/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 18/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030